Tribunal: STF
Processo: HC 197364
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de João Augusto Rezende Henriques em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Regimental interposto no RHC 131.607/PR.
    Narra a impetrante, em síntese, que: (a) o paciente foi preso preventivamente em 21.9.2015 em razão de ordem prisional emanada na Ação Penal 5039475-50.2015.4.04.7000/PR, na qual fora condenado à pena privativa de liberdade; (b) confirmada a condenação pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, teve início o cumprimento da execução provisória da pena; (c) atualmente, o paciente encontra-se submetido à prisão preventiva.
    Sustenta a defesa técnica que não se fazem presentes os fundamentos da segregação cautelar imposta ao paciente, mormente pela falta de contemporaneidade dos fatos ilícitos que lhe foram imputados, “ocorridos há mais de cinco anos”. 
    Aduz o excesso de prazo da segregação cautelar, que vigora por aproximadamente 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses, sem a descoberta de quaisquer “contas secretas supostamente existentes no exterior” passíveis de revelar a alegada presunção de que o impetrante volte a delinquir. 
    Pontua inexistir risco à aplicação da lei penal, tendo em vista que o período de segregação cautelar equivale ao cumprimento de boa parte da pena imposta ao paciente, cujo passaporte, inclusive, já foi entregue à justiça. 
    Com essas considerações, pleiteia o deferimento de “pedido liminar para o fim de determinar a imediata soltura do paciente”.
    É o relatório. Decido.
    2. Principio assinalando, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos, a saber: (i) a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris); (ii) a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Sem que concorram esses requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão do provimento cautelar. 
    Num juízo de cognição sumária, próprio desta específica fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar. 
    Ao lado disso, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se impõe quando a situação demonstrada nos autos representa manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirma. 
    Em avaliação da higidez da segregação cautelar ora questionada, o Superior Tribunal de Justiça externou compreensão de que subsiste “contemporaneidade da medida, visto que os valores ilicitamente percebidos pelo recorrente ainda não foram inteiramente recuperados, de modo que, tendo em vista a amplitude e o grau de sofisticação das operações criminosas desveladas, pode-se presumir, com grau razoável de probabilidade, que esses valores ainda podem ser submetidos a novas condutas de lavagem de capitais” (e.Doc. 24, fl. 21).
    3. Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente habeas corpus, indefiro a liminar.
    Solicitem-se informações ao Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR acerca da prisão preventiva do paciente, inclusive à luz do que prescreve o art. 316 do Código de Processo Penal, pelo prazo de 5 (cinco) dias. 
    Com as informações, dê-se imediata vista à Procuradoria-Geral da República para manifestação pelo mesmo lapso temporal. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 19 de fevereiro de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente